Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708358-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: HERMES SANTOS SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXECUÇÃO AJUIZADA POR REPRESENTAÇÃO DE OUTRAADVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato, a retenção ou destaque dos honorários somente é possível se apresentado o contrato celebrado com cada um dos filiados. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. No caso dos autos, todavia, apesar de ter colacionado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios que fixa honorários contratuais, o agravante em momento algum prestou os referidos serviços, não podendo se locupletar por um serviço que não prestou. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada afronta aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil. A respeito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1965394/DF, firmou o entendimento (Tema 1.175) no sentido de que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Assim, considerando que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005